Tribunal: TJDFT
Processo: 0021257-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. INFILTRAÇÃO NO PORTA-MALAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS DO ART. 18, § 1o, DO CDC. CONSERTO NÃO EFETUADO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO, SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO IDENTIFICADO, E MESMO APÓS SUA IDENTIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA DO BEM COM A AUTORA APÓS A SOLICITAÇÃO DO CONSERTO, NÃO ATENDIDA. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO DO VALOR PELA TABELA FIPE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, CAPUT, DO CDC. DECAIMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS COM FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte decai da parte principal do recurso (que se relaciona ao próprio objeto da demanda) e vence tão somente quanto a um procedimento administrativo, formulado como pedido secundário guiado pelo princípio da eventualidade, deve ser sofrer a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos de declaração desprovidos.